Tribunal: TJDFT
Processo: 0702749-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TUST/TUSD. SOBRESTAMENTO. DESCABIDO. ENCARGOS SETORIAIS E PERDA DE ENERGIA ELÉTRICA. OPERAÇÃO COM ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DO DF PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DA AUTORA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal e Apelação Adesiva interposta pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, deduzido com o objetivo de obter a exclusão de tarifas (TUST/TUSD, outros encargos setoriais e perda do sistema elétrico) da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre energia elétrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. 2.1. A controvérsia reside em verificar se as rubricas relativas aos encargos setoriais e perdas do sistema elétrico devem ser excluídas da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, bem como se deve haver o sobrestamento do feito quanto à discussão acerca da incidência do ICMS sobre TUSD/TUST, haja vista a pendência do julgamento meritório na ADI n. 7195. 2.2. A controvérsia consiste, ainda, na análise quanto à fixação de honorários em favor do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora a tese fixada no julgamento do REsp n. 1.692.023/MT (Tema 986/STJ) tenha tratado diretamente das tarifas TUSD/TUST, o raciocínio utilizado permite concluir pela legitimidade da inclusão das rubricas “encargos setoriais” e “perda de energia elétrica” na base de cálculo do ICMS
4. Conforme se depreende do julgado mencionado, estão sujeitas à tributação do ICMS sobre energia elétrica todas as operações com energia elétrica, desde a geração/produção até a última operação (transmissão e distribuição), nos termos da legislação tributária.
5. No julgamento do Tema 986/STJ, compreendeu-se que devem compor a base de cálculo as tarifas relacionadas com as prestações dos serviços de transmissão e distribuição. Isso porque essas tarifas, incluídas na fatura de energia elétrica dos consumidores e por eles suportadas, constituem encargo incluído no conceito de “valor da operação”, base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica.
6. Considerando que as rubricas questionadas – “encargos setoriais” (não especificados) e “perdas de energia elétrica” – compõem os encargos derivados das operações necessárias ao consumo final da energia elétrica, devem elas ser incluídas na base de cálculo do ICMS. Inteligência do art. 13, § 1o, II, “a”, da LC 87/1996.
7. Sendo lícita a inclusão das rubricas “encargos setoriais” e “perdas do sistema elétrica” na base de cálculo do ICMS, deve ser julgado improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e repetição de indébito tributário.
8. Descabido o sobrestamento do processo quanto à discussão relativa à exclusão das tarifas TUSD/TUST na base de cálculo do ICMS incidente na tributação da energia elétrica, porquanto não há determinação de suspensão na ADI n. 7195.
9. Cabível a fixação de honorários a fim de remunerar a atuação da advocacia pública, haja vista a apresentação de contestação e a interposição de agravo de instrumento, bem como a ausência de desistência da ação nos moldes do art. 1.040, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação do DF conhecida e provida. Apelação adesiva da parte autora conhecida e desprovida.
_________
Dispositivo relevante citado: LC 87/1996, art. 13, § 1o, II, “a”; CPC, art. 1.040, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.692.023/MT, Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/3/2024.